Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos. Trata-se de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito ajuizada por ELESSON GOMES DE ALMEIDA em face de CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA – EPP e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A sentença homologou o acordo entre o Autor e a 1a Ré e julgou improcedentes os pedidos do Autor em relação à 2a Ré. Tanto Autor quanto a 2a Ré recorreram, sobrevindo o v. acórdão que negou provimento ao recurso do Autor e deu provimento ao recurso da 2o ré. Após a oposição de Embargos de Declaração pelo Autor, por meio da petição de ID. 16307825, a Ré BV Financeira S/A CFI comunica a realização de acordo com o Autor. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez que devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poder para transigir em juízo, conforme se verifica nas procurações de id. 12935636 e id. 12935679, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Expeça-se alvará de levantamento dos depósitos judiciais referentes ao pagamento de parte do valor acordado, nos termos em que pactuado no acordo de id. 16307825. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator